Tribunal: TJBA
Processo: 0541261-45.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0541261-45.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Moises Matos Pereira e outros Advogado(s): RAFAEL ELBACHA, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO registrado(a) civilmente como NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS. PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, II, C/C O ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE À SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. INACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0541261-45.2015.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram, como Apelantes, LUCAS SALGUEIRO DOS SANTOS e MOISES MATOS PEREIRA, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos de Apelações interpostos, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DES. JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA